Tribunal: CARF
Processo: 15956.720201/2015-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720201/2015-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.845 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Assunto
AUTO DE INFRAÇÃO - IRRF
Recorrente
VIGOR SAUDE ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS
VETERINARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Rogério Garcia Peres, Lucas
Esteves Borges e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausentes a conselheira Bianca
Felicia Rothschild e o conselheiro Lizando Rodrigues de Souza.

Relatório
Trata o presente de recurso interposto em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Dos Fatos
O contribuinte foi autuado por falta de recolhimento de IRRF sobre os
rendimentos do trabalho assalariado durante o ano-calendário de 2013; lançamento que
constituiu o crédito tributário total de R$ 90.748,34 (fl. 8), neste incluídos o principal, multa de
ofício de 112,5 % e juros de mora.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720201/2015-08
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720201/2015-08

A penalidade aplicada foi agravada, tendo em vista o não atendimento de
intimação para prestação de esclarecimentos.
O procedimento de fiscalização teve início com cruzamento de informações da
DIRF com os respectivos DARFs. O Termo de Verificação Fiscal de fls. 12/17 detalha a infração
apurada da seguinte forma:
No ano-calendário de 2013 (período de janeiro a dezembro/2013) o sujeito passivo
reteve o IRRF-Imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos do trabalho
assalariado (código 0561), no montante de R$ 38.087,72, conforme DIRF – Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte, apresentada através da internet em 26/02/2014,
copia anexa.
Consultando o sistema da SRF (Consulta Pagamentos) constatou-se que, no ano-
calendário de 2013, nenhum valor foi recolhido no código 0561.
Consultando o sistema de SIEF/WEB (PER/DCOMP) constatou-se que não existe
nenhum PER/DCOMP para o CNPJ n. 03.341.288/0001-56.
Constou como responsável pelo preenchimento da Dirf, no ano-calendário de 2013, o
Sr. Eduardo Custodio, CPF 215.789.618-07.
Assim sendo, e tendo em vista que após retenções, nenhuma providência foi tomada por
parte da empresa para regularizar a situação, ou seja, efetuar os recolhimentos faltantes,
foi lavrado o Termo de Intimação (exercício de 2014) e enviado por via postal para o
endereço da empresa acima citado. A empresa tomou ciência do Termo de Intimação
em 15/09/2015 conforme o Edital Malha Fiscal DIRF x DARF n. 79/2015 de
31/08/2015, tendo em vista que a correspondência foi enviada ao endereço da empresa
supracitado e foi devolvida ao remetente em 10/06/2015. Na citada intimação a empresa
foi intimada a se manifestar (no prazo de 20 dias) a respeito das divergências
constatadas entre os valores do IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte informados
na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, relativa ao ano-calendário
de 2013 e os valores do IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte recolhidos por meio
de DARF, constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil e,
também, apresentar os documentos solicitados.
Deste modo, por se tratar de IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte (código: 0561)
referente ao ano-calendário de 2013 e não recolhido aos cofres públicos, o crédito
tributário foi constituído de acordo com o demonstrado nos itens IV e V, com a
cobrança de multa de ofício agravada de 112,5%, de acordo com o artigo 959 do RIR/99
(adiante transcrito), tendo em vista o não atendimento da intimação fiscal.
A autoridade fiscal atribuiu responsabilidade solidária
aos
sócios
e
administradores da empresa pelo crédito lançado, com fundamento no art.124, inciso I do CTN,
de acordo com os Termos de Encerramento Consolidado para Responsabilidade Tributário -
TECR. Também houve Representação Fiscal para Fins Penais, a qual foi apensada aos autos.
Inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação, alegando,
em síntese, que retificou a DIRF. Os responsáveis solidários não apresentaram recurso.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, através de acórdão cuja ementa segue
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720201/2015-08

IRRF. DIRF. RETIFICAÇÃO.VALIDADE. PROVA.
As informações constantes de Dirf retificadora, apresentada com o intuito demonstrar
alterações de valores de IRRF que foram objeto de lançamento de ofício, somente
podem ser aceitas quando acompanhadas de documentos que comprovem a validade das
alterações pretendidas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
contribuinte.
Em 30/11/206, o contribuinte teve ciência da decisão (AR fl. 195) e, em
20/12/2016, interpôs recurso voluntário (Termo fl.201), através do qual:
- Apresenta concordância em relação ao reconhecimento da matéria não
impugnada referente às seguintes retenções: R$ 4.044,90 de Janeiro de 2013; R$ 4.000,40 de
Fevereiro de 2013 e de R$ 4.033,15 de Março de 2013, valores estes que foram transferidos para
o processo administrativo n° 15954.720065/2016-49, e que estão sendo regularizados por
parcelmento;
- Quanto aos valores informados na DIRF e não recolhidos, informa que esses
valores não foram retidos pela empresa, e nunca deveriam ter constado da DIRF transmitida, que
por certo possui erro de fato a ser corrigido por esta turma julgadora;
- Em relação aos valores que remanesceram em litígio, esclarece que não houve a
retenção, uma vez que não houve pagamento de verbas às pessoas físicas nos meses informados,
e que os beneficiários ingressaram com ação trabalhista para recebimento desses valores, tendo
havido acordo, conforme documentos anexados aos autos (II a VII);
- Alega caráter confiscatório da multa;
Por fim, o sujeito passivo requereu reforma da decisão proferida, para considerar
parcialmente improcedente o lançamento, liberando-se a empresa de qualquer pagamento ao
Erário, exceto em relação ao valor já apartado, sem prejuízo, do pedido subsidiário, relativo à
multa.
É o relatório.

Voto

Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720201/2015-08

Primeiramente cumpre destacar que apesar de constar responsáveis solidários na
autuação, o lançamento foi impugnado apenas pelo contribuinte.
Trata o presente processo de auto de infração de IRRF, referente ao ano-
calendário 2013, decorrente de procedimento de fiscalização que teve início com cruzamento de
informações da DIRF com os respectivos DARFs.
O contribuinte informou em DIRF retenção de trabalho assalariado, todavia não
efetuou os respectivos pagamentos. A autoridade fiscal enviou correspondência à empresa, tendo
sido devolvida. O contribuinte foi intimado por edital para prestar esclarecimentos, contudo,
passado o prazo da intimação, não se manifestou.
A autoridade fiscal lavrou o auto com as informações constantes do sistema da
RFB e prestadas pelo próprio contribuinte. As retenções informadas e não pagas constam do
quadro abaixo (TVF fl.16):

Ao ser notificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação e
informou que procedeu à retificação da DIRF e anexou cópia da retificadora.
A Turma da DRJ consignou que as informações constantes de DIRF retificadora,
apresentada com o intuito demonstrar alterações de valores de IRRF que foram objeto de
lançamento de ofício, somente poderiam ser aceitas quando acompanhadas de documentos que
comprovem a validade das alterações pretendidas, e que o contribuinte não apresentou
documentação hábil e idônea para comprovar os valores retificados.
A DRJ também verificou que alguns valores lançados no auto não foram objeto da
retificação e considerou-os não impugnado, são eles:
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720201/2015-08

Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
reconhecendo como devidos os valores não impugnados (acima), os quais foram transferidos
para o processo administrativo n° 15954.720065/2016-49, e informou que os havia parcelado.
Os valores controvertidos no processo residem no IRRF referente a abril, maio e
dezembro de 2013, constantes da planilha acima.
Quanto a esses valores, a Recorrente informa que não foram retidos pela empresa,
e nunca deveriam ter constado da DIRF transmitida, e que houve um erro de fato ao prestar essa
informação.
Esclarece que não houve a retenção, uma vez que não houve pagamento de verbas
às pessoas físicas nos meses informados, e que os beneficiários ingressaram com ação trabalhista
para recebimento desses valores, tendo havido acordo, conforme documentos anexados aos autos
(II a VII).
Para contrapor as razões da decisão recorrida que considerou insuficiente a DIRF
retificadora, desacompanhada de documentação, o sujeito passivo trouxe nova provas aos autos
para demonstrar o erro cometido.
Entendo que esta documentação deve ser recepcionada e analisada, pois foi
atravessada aos autos para contrapor razões aduzidas no acórdão a quo, em conformidade com o
art.16, §4o, “c” do Decreto n. 70.235/72:
Art. 16 (...)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (grifei)
A documentação acostada aos autos refere-se a acordos trabalhistas que têm por
objetivo demonstrar que não houve pagamento de verba salarial que ensejasse a retenção na
fonte objeto da autuação.
Com efeito, mostram-se plausíveis os argumentos da Recorrente, que trouxe
documentos idôneos, mas não suficientes para provar o erro alegado. Para tornar o erro mais
evidente, deveria ter trazido cópia da escrituração contábil e fiscal. Além do que, a partir do auto
de infração não é possível verificar se os autores das ações trabalhistas correspondem exatamente
aos beneficiários das retenções que deram ensejo à autuação.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720201/2015-08

Nesse sentido, voto por converter o julgamento em diligência para a Unidade de
Origem:
- Intimar o contribuinte a apresentar escrituração fiscal e contábil;
- Analisar nova documentação trazida aos autos;
- Informar se os beneficiários das retenções na DIRF correspondem aos autores
das ações trabalhistas que resultaram em acordo;
- Se entender necessário, intimar o contribuinte para apresentar outros
documentos complementares e prestar esclarecimentos;
- Apresentar relatório conclusivo acerca da procedência dos valores residuais
discutidos nos autos (retenções de abril, maio e dezembro de 2013) e dar ciência ao contribuinte
do relatório da diligência para que, no prazo de 30 dias, o mesmo possa se manifestar conforme
prescrito no art.35 do Decreto no 7574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital